Tribunal: TJES
Processo: 0006610-20.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006610-20.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEAN NERES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). A defesa sustenta insuficiência de indícios de autoria para justificar a pronúncia e pleiteia a impronúncia do recorrente. Requer, ademais, a concessão da gratuidade de justiça. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) analisar a viabilidade do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do crime está comprovada por documentos como o Boletim Unificado, o Termo de Reconhecimento de Corpo e o Laudo de Exame Cadavérico.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo em depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que apontam para a possível participação do recorrente no homicídio, corroborados por outras provas dos autos.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
(STF, AgR no HC nº 207.503; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG).

7. Testemunhos indiretos podem fundamentar a decisão de pronúncia, desde que corroborados por outras provas, como ocorre no caso em análise.

8. O pedido de gratuidade de justiça não é cabível nesta fase processual, uma vez que não há condenação definitiva ao pagamento de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

Eventuais dúvidas sobre a autoria ou participação no crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Testemunhos indiretos, corroborados por outras provas, podem ser considerados na decisão de pronúncia.

A gratuidade de justiça não é cabível na fase de pronúncia, salvo se houver condenação ao pagamento de custas processuais.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022; TJMG, RSE 0917989-21.2019.8.13.0024, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 15.10.2024; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0006610-20.2021.8.08.0011

RECORRENTE
: JEAN NERES PEREIRA

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
EMBARGADOR
A
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JEAN NERES PEREIRA
em face da sentença de ID 11576915 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

Em suas razões, do ID 11576928, sustenta que: (i) a gratuidade de justiça; (ii) o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria.

Diante de tais fatos, pleiteia a impronúncia do recorrente.

Contrarrazões, ao ID 11576930, pelo desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a sentença, conforme se verifica do ID 11576931.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11704866, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela sua despronúncia em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/05 do ID 9968312:

“[...] Revela o Inquérito Policial junto, que serve de base â presente Denúncia que, no dia 21/07/2021, por volta das 19h57, na Rua José Nunes Sobrinho, em frente a "Lanchonete Diferenciada", Bairro Alto União, nesta cidade„o Denunciado, agindo com evidente animus necandi, matou a vítima José Uitor Barbosa Gonçalves, por motivo torpe, meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, conforme Laudo de Exame Cadavérico carreado a fl. 77.

As investigações apontam que a vítima, por um período, foi envolvida com o tráfico de drogas do Bairro Alto União, atuando no local a mando de um traficante conhecido como "Ferrugem". Ressalta-se que, conforme depoimentos prestados por testemunhas, o Denunciado desejava tomar o movimento de drogas do bairro.

Segundo ficou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava em frente a lanchonete com alguns amigos, quando o Denunciado passou com um Astra Preto e efetuou disparos contra a vítima aue veio a óbito no local.

Em seguida, o acusado evadiu-se do local.

Ante o exposto, restou evidente a qualificadora prevista no inciso I, §2º art. 121 do Código Penal, qual seja, motivo torpe, pois o Denunciado matou a vítima em razão de guerra por ponto de tráfico de drogas.

Ressalta-se, ainda, que a execução da vítima resultou em perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados em via pública, em frente uma lanchonete, local onde havia várias pessoas que também poderiam ter sido atingidas pelos disparos.

Por fim, o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, eis que JOSÉ VITOR estava desarmado e foi atingido de maneira rápida e repentina, sem que tivesse como prever ou se defender do ataque.[...]”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do magistrado sobre os jurados, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado Nº 45467344 às fls. 02/03-v do IP., do Termo de reconhecimento de corpo e entrega de cadáver à fl. 08 do IP. e do Laudo de Exame Cadavérico à fl. 77/78 do IP., corroborados por depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme transcrições contidas na sentença e verificáveis na mídia acostada ao link do ID 11576912:

A testemunha Preservada nº 02 declarou em Juízo (ID
11576903)
:
“(...) que estava presente quando a vítima foi morta; que estava na lanchonete do lado ‘Castanheira’, eu vi o carro descendo, o vidro abaixou e fez o disparo; que deu par ver o rosto mais ou menos; que ouvi a gritaria e vi que era o José Vitor quem foi baleado; que para mim foram dois disparos; que vi muitas fotos do suspeito e identifiquei a pessoa que atirou; que não conhecia antes; que a pessoa que atirou estava no carona, na parte da frente do carro; que abaixou o vidro e atirou, tudo muito rápido; que lembro que a vítima estava na escada, ao lado da lanchonete; que eu acho que atiraram por conta do tráfico; que a vítima trabalhava para ‘Ferrugem’; que Jean já havia discutido com ele na Praça da União e veio a acontecer esse caso; que identifique o Jean até pela discussão com José Victor; que eu não vi a discussão dos dois, mas soube dela; que antes desses fatos eu não conhecia Jean; que o Jean eu não sei se na época era envolvido com tráfico; que me falaram que o motivo da discussão foi por ponto de tráfico; que ele não queria José Victor vendendo lá embaixo; que José Victor vendia para o ‘Ferrugem’; que Jean vendia para o pessoal de Vitória, segundo soube por alto; que me falaram que a vítima tentou pular para dentro da lanchonete para se defender, a vítima não estava armada; que a lanchonete é praticamente do lado de onde ele estava; que na lanchonete que eu estava ‘Castanheira’ havia mais gente; que na época do meu depoimento eu lembrava de alguém dirigindo, mas depois eu lembrei que tinha mais gente no carro, não tinha como o Jean disparar e estar dirigindo ao mesmo tempo; que só vi Jean quando abaixou o vidro; que Jean era o carona e não estava dirigindo; (...) que na época dos fatos ele estava no bairro, havia saído da cadeia recente (...); que eu vi Jean abaixar o vidro porque eu estava do lado de fora; que deu para ver o rosto; que do lado de fora da para ver o rosto; que não vi ele de moto (...); que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas (...).

A testemunha José Carlos Ramos Gonçalves declarou em juízo:
“(...) estive com ele [a vítima] minutos antes dos fatos; que ele [a vítima] era meu filho; que o Jean, eu nunca tinha visto só ouvia falar, mas conhecer, eu não conhecia.; que naquele momento ali e depois todo mundo começa a perguntar quem viu, porque tinha gente que viu e teve pessoas na lanchonete que viram que foi ele [O Jean](...).; que quando a ele [a vítima] chegou na Santa Casa, já estava morto; que ele [a vítima] estava sentado; que ele [a vítima] não andava armado; que ele [a vítima] estava sentado, o rapaz chegou, pelo projeto de tiro, colocou o revólver no pescoço dele, de cima para baixo; que a perfuração passou no peito e a bala saiu pelo cotovelo(...); que eles deram mais tiros na parede (...); que ele [a vítima], teve um envolvimentozinho curto com o tráfico de drogas, mas que depois o tirou do tráfico; que na época dos fatos não estava mais no tráfico; que ele [a vítima] estava no menor aprendiz; que não sabe o que motivou o crime; que conhecia a pessoa de ‘Ferrugem’ como traficante do Alto União, mas que José Vitor não teve inimizade com ele ou com o grupo dele (...); que quando o José Vitor estava no tráfico, ele trabalha para o Ferrugem (...).

A testemunha Raphael Reis de Oliveira declarou em juízo:
“Que não estava presente no dia que a vítima foi morta; que a vítima foi morta por causa de tráfico de drogas (...); que estava em um carro, [modelo] Ágile, com seu cunhado Walify, que ao chegarem no bairro, soube que José Vitor tinha morrido; que Jean não estava nesse carro; que falaram que quem tinha atirado era o Jean; que falaram que foi o Jean e o tal do ‘Ferrujinho’; que José Vitor estava envolvido no tráfico; que ele [a vítima] rivalizava com a turma do ‘Ferrugem’; que acredita que o motivo da morte do José Vitor foi disputa de ponto de venda de drogas; que Jean chegou de carro; que não lembra o modelo do carro, mas que falara que era um Astra preto; que José Vitor não estava armado, que ele estava sentado na escadaria mexendo no telefone; que José Vitor estava sozinho e estava no local para comprar um lanche; que José Vitor estava esperando o lanche; que confirma seu depoimento em sede policial (...).”

A testemunha Walify Paulo Beiriz Cândido declarou em juízo:
“Que não estava na hora que ele [a vítima] estava morto (...); Que antes tinha visto ele [a vítima]; que um colega que estava em um carro ‘Ágile’, deu carona ao declarante e seu cunhado Raphael; que o ‘carro que matou ele [a vítima]’ foi um Astra (...); que José Vitor tinha envolvimento com o tráfico e drogas; que ele mexia com o pessoal do ‘Ferrugem’; que falam que Jean estava envolvido com o tráfico de drogas; que Jean pertencia a outro grupo; que acha que estavam em guerra; que estava muito bagunçado (...); que não sabe e Jean e José Vitor tinha rixa; que lido seu depoimento em sede policial, confirmou integralmente seu conteúdo (...);

A testemunha Fernando Igor Louzada Moreira declarou em sede policial (fl. 14/15 do IP):

Que neste ato comparece acompanhado por sua genitora por se tratar de menor. Que o declarante era amigo pessoal da vitima desde a infância. Que o declarante conhece JEAN NERES e que o mesmo saiu da cadeia há poucos dias e que passou a frequentar o bairro por ter uma namorada residente no bairro de nome STEFANY. Que desde que passou a frequentar o bairro JEAN sempre passava na pracinha encarando a vitima. Que sempre que tal fato ocorria a vitima ficava com medo e observava que os olhares de JEAN eram com maldade. Que JEAN costuma andar em uma motocicleta preta, 125cc, de aro de cor laranja e as vezes anda na motocicleta do sogro, uma Honda Bros, de cor vermelha.Que no dia do fato o declarante esteve com a vitima na pracinha por volta das 17:30 hrs. Que após o declarante foi para casa e que não viu mais a vitima. Que após tomar banho voltou para a a pracinha e que lá ouviu diversas pessoas gritando que a vitima havia sido alvejado. Que uma menina de nome KAYRA REIS DE OLIVEIRA contou ao declarante que no momento do crime JEAN desceu na garupa de uma motocicleta e desferiu os disparos em desfavor da vitima e que ela, seu irmão RAFAEL e um individuo conhecido como JOÂO estavam logo atrás. Que KAYRA disse que apenas foram atrás para conferir se a vitima estava morta. Que KAYRA mora do Beco do Jorge, subindo o União, antes do supermercado do Antônio uma rua a esquerda em um beco. Que não sabe a motivação do crime. Que tanto JEAN como o carro que KAYRA estava se evadiram sentido Safra. Que o declarante não sabe a motivação do crime [...]

Assim, o Juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria quanto ao suposto crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)

Não se desconhece a tese de inidoneidade da valoração probatória fundamentada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer (também conhecido como
hearsay testimony)
, por quem não presenciou os fatos, bem como não admite a pronúncia fundamentada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitiva.

No caso em análise, diversos testemunhos foram colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo e, quando analisados em conjunto com as demais provas, extraem-se presentes os indícios mínimos de autoria, suficientes para submeter o Recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Destaca-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que quando os testemunhos de “ouvir dizer” são corroborados por outras provas dos autos, podem ser levados em consideração, a ver:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 121, §2º, I E IV C/C 288 DO CP. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. MÉRITO. PRONÚNCIA. NECESSIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. 0 1. Não há se falar em quebra da cadeia de custódia se há nos autos elementos que demonstram que a prova foi coletada de forma idônea, não tendo o réu comprovado o comprometimento de sua integridade. 02. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e narra de maneira clara as condutas dos agentes. Superveniência de sentença de pronúncia esvai a análise da tese acerca da inépcia da denúncia, precedentes. 03. Determina o art. 413 do Código de Processo Penal que, existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação, deve ser mantida a decisão de pronúncia, sob pena de eventual usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 04.
Os depoimentos de ouvir dizer (hearsay testimony/rule) podem ser utilizados como fundamento para a decisão de pronúncia, desde que corroborado, ainda que parcialmente, em juízo e em consonância com outras provas angariadas nos autos, o que ocorreu
in casu
.
05. O Juiz pronunciante só poderá proceder ao decote de qualificadoras manifestamente improcedentes, nos termos da Súmula nº 64 deste Tribunal. Não sendo este o caso dos autos, eis que o motivo torpe do delito de homicídio e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devem tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 06. Havendo crime conexo ao delito doloso contra a vida, não cabe ao magistrado analisar o mérito em relação a ele, pois o julgamento deste será realizado pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 07. Se a ação penal ainda não se encerrou, mostra-se prematuro o pedido de isenção das custas processuais, pois ainda não há condenado.
(TJMG; RSE 0917989-21.2019.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 15/10/2024; DJEMG 16/10/2024)
. - Grifei.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Por fim, eventuais dúvidas quanto à autoria ou à participação de crimes da competência do Tribunal do Júri, devem ser dirimidas pelo Plenário, aplicando-se nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, não se verifica o cabimento, uma vez que o recorrente não foi condenado, nesta fase do procedimento do Júri, ao pagamento de custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso para, nesta extensão,
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)